Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729313-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON MARTINS LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO APELAÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (benefício alimentação – Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001), acolheu a impugnação do Distrito Federal e extinguiu o processo por ilegitimidade ativa do exequente/agravante Alega, em síntese, que: 1) a tese sustentada pelo ente público ignora que todos os servidores substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Políticas Públicas e Gestão Educacional de Suporte Operacional, Administrativo e Pedagógico no Âmbito da Rede Pública de Ensino da Educação Básica e Superior do Distrito Federal – SAE/DF (inclusive aqueles que integravam a extinta Fundação Educacional) foram incluídos na ação coletiva e foram representados legitimamente; 2) todos os servidores substituídos pelo SAE/DF na ação coletiva, no período de 1996 a 1999 eram vinculados à Fundação, e com sua extinção, passaram a ser vinculados à Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme as fichas financeiras juntadas nos autos do cumprimento de sentença coletiva; 3) outros servidores ajuizaram com a execução individual, tendo já algumas sentenças que homologaram os cálculos, como, por exemplo, os processos 0715772-96.2024.8.07.0018 e 0722279-73.2024.8.07.0018; 4) próprio TJDFT já assentou que a absorção da estrutura da Fundação Educacional pela Secretaria de Educação preserva a responsabilidade do Distrito Federal por todos os atos, direitos e obrigações anteriores, não havendo que se falar em ilegitimidade; 5) a ação coletiva foi ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal e este não impugnou, no momento oportuno, a inclusão de servidores da antiga Fundação, o que acarreta, inclusive, a preclusão da discussão sobre a legitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença; 6) o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 612.043 (Repercussão Geral), firmou o entendimento de que os efeitos das sentenças coletivas não podem ser limitados arbitrariamente, desde que haja identidade entre o substituído e o grupo beneficiado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença proferida no processo coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001. É o breve relato. Decido. De início, embora caiba apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, entendo que o fato de o pronunciamento judicial impugnado ter sido intitulado “Decisão” pode ter induzido o recorrente a erro, o que justifica a aplicação da fungibilidade recursal. No mesmo sentido: (...) 4. O pronunciamento judicial de exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda constitui decisão interlocutória, mas o fato de o Juízo de Primeiro Grau intitular o ato processual como sentença gera dúvida objetiva no exequente quanto ao recurso cabível, o que permite a aplicação da fungibilidade recursal, ante a descaracterização de erro grosseiro. Apelação recebida como agravo de instrumento. (...) (Acórdão 2010221, 0706226-47.2024.8.07.0008, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Sendo assim, recebo o agravo de instrumento como apelação. E, quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois há precedente deste tribunal no sentido de reconhecer a legitimidade do servidor da antiga Fundação Educacional para propor cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Confira-se: “(...) 4.1. Tendo em vista que o SAE/DF foi constituído para fins de defesa e representação legal dos servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas, integrantes da Carreira de Assistência a Educação no âmbito da rede de ensino público na base territorial do Distrito Federal; que a ação coletiva ajuizada pelo SAE/DF abrangeu toda a categoria por ele defendida; que, segundo a Lei Distrital no 299/1992 (vigente à época em que ocorreu a supressão do benefício alimentação), que reestruturou a Carreira Assistência à Educação, dispôs que o Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal seria composto dos cargos de Analista de Educação de nível superior, Especialista de Educação, Assistente de Educação de nível médio, Agente de Educação e Auxiliar de Educação de nível básico (art. 1o); e que a exequente, em observância às fichas financeiras acostadas aos autos, era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal e ocupava o cargo de Especialista de Assistência à Educação quando suspenso o benefício alimentação, imperioso o reconhecimento de que a referida parte fazia parte da categoria representada pelo Sindicato. 5. Não há se falar em ilegitimidade da exequente para a propositura do cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (digitalizada sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001). 6. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1755583, 0713543-37.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) Todavia, a apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa já conta com efeito suspensivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento como apelação e reconheço o efeito suspensivo a ela atribuído por força de lei (CPC 1.012). Traslade-se cópia destes autos para o processo referência (Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0722281-43.2024.8.07.0018). Após, arquive-se o presente agravo de instrumento P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator